Tribunal: TJMT
Processo: 0006919-26.2013.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006919-26.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Flora, Unidade de Conservação da Natureza, Área de Preservação Permanente]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MPEMT - SINOP (AGRAVADO), JORGE LUIZ HELLER - CPF: 195.009.800-10 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL -
SÚMULA 623 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 STJ).

Incensurável decisão monocrática do relator que, aplicando o 932, IV, a, do CPC, nega provimento à apelação que desafia entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno, interposto por
JORGE LUIZ HELLE,
de decisão monocrática, da lavra do
M.M. Des. Luiz Carlos da Costa
, que negou provimento ao recurso de apelação por ser contrário ao teor do Verbete n. 623 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC (id 29606974).

Sustenta o agravante que em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado, na comarca de Sinop, foi condenado

a abster-se de impedir a regeneração ambiental sem autorização legal, devendo providenciar a reparação do dano, mediante apresentação de PRADE, bem como a pagar indenização pecuniária pelos danos materiais e morais difusos causados por degradação ambiental.

Aduz que, inconformado, interpôs recurso de apelação sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a propriedade foi arrendada no ano de 2004 para terceiro, Sr. Névio Manfio, e em 2010 foi alienada para o referido arrendatário, conforme reconhecido em âmbito administrativo.

Assevera que há duplicidade de ações visando a reparação do mesmo dano causado ao meio ambiente, conforme extrai-se da Ação Civil Pública n° 8419-59.2015.811.0015.

Contudo, equivocou-se o relator ao negar provimento ao apelo com fundamento no
artigo 932, IV, a, do CPC, ante a contrariedade à Súmula 623 do STJ.

Por isso, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida (id 33350460).

O agravado contraminutou alegando desprovimento do recurso (id 40958498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo Interno, interposto pelo
JORGE LUIZ HELLE,
de decisão monocrática, da lavra do
M.M. Des. Luiz Carlos da Costa
, que negou provimento ao recurso de apelação, por ser contrário ao teor do Verbete n. 623 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC (id 29606974).

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão monocrática de segundo grau. E, o instrumento processual eleito - agravo interno - é o adequado. Logo, é caso de

conhecimento.

Pretende a reforma da decisão sob o argumento de que não cabe aplicação da Súmula 623 do STJ no caso em apreço, porque é parte ilegítima para figurar na ação civil pública que o condenou por dano ambiental, já que a área degradada, à época dos fatos, já não mais o pertencia, mas sim a Nevio Manfio, que, de igual forma, fora autuado pelo órgão ambiental competente e processado judicialmente pela mesma infração ambiental em ação distinta (
n° 8419-59.2015.811.0015)
.

A controvérsia cinge-se em saber se é caso ou não de reformar a decisão agravada que, monocraticamente,
nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC,
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravante contra sentença proferida em Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, que o condenou
por infração ambiental, por ser contrário ao disposto na Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça.

Da minudente análise das razões do agravante e dos documentos carreados, notadamente aqueles que acompanham o recurso de apelação, não se verifica elementos fáticos ou jurídicos aptos à alteração do decidido, sequer tendentes a rechaçar os termos da decisão monocrática ora agravada.

Peço vênia para reproduzir aqui os mesmos fundamentos esclarecedores já expedidos na combatida decisão:

“
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam confunde-se com o mérito do recurso consistente na alegação de ausência de responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente, e com ele será analisada
.

Inicialmente, anoto que,
à apelação foram anexados os seguintes documentos:
i) escritura de venda e compra com cláusula de pacto comissório, datada de 11 de agosto de 2000 (Id. 5876158, fls. 1/2); ii) matrícula de imóvel rural no 21990 (Id. 5876158, fls. 3); iii) instrumento particular de arrendamento rural firmado em 30 de maio de 2004 (Id. 5876158, fls. 4/7 e Id. 5876159, fls. 1/3); iv) instrumento particular de compra e venda de imóvel rural firmado em 16 de junho de 2010 (Id. 5876160); v) decisões administrativas proferidas nos dias 28 de junho de 2013 e 3 de junho de 2014 (Id. 5876161, fls. 1/4); vi) “Parecer Técnico Instrutório Complementar no 11/2011/FTM/EQT/SIN/MT”, datado de 29 de agosto de 2011 (Id. 5876163); vii) “Despacho no 038/2011 AJG/IBAMA/SINOP/MT”, de 12 de dezembro de 2011 (Id. 5876164); viii) cópia do Cadastro Ambiental Rural no 4396/2011 (Id. 5876165); e ix) cópia da petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Nevio Manfio e de parte do inquérito civil (Id’s. 5876166/5876174), e que não foram apresentados no momento do protocolo da contestação, ocorrido em 14 de outubro de 2014 (Id. 5876135).

Também, não se cuidam de documentos novos, visto que se prestariam a comprovar fato anterior, já alegado na resposta do apelante, tanto o é que na contestação consignou: “requer seja deferido o prazo de 20 (vinte dias) para que o requerido traga aos autos os documentos probatórios referidos neste petitório, tendo em vista que as referidas cópias encontram-se nos autos do Processo n. 6920-11.2013.811.0015 que se encontra concluso desde 11 de agosto de 2.014, bem como cópia integral do processo n. 02054.000561/2011-70
” (contestação, Id. 5876135, fls. 9).

Nada obstante o pedido de prazo para juntada da prova documental, o apelante dispensou a produção de provas em audiência de conciliação realizada no dia 18 de julho de 2017:

[...] Ocorrências: Aberta a audiência, tentada a conciliação entre as partes, restou infrutífera. As partes dispensaram dilação probatória.

Decisão: ‘Ante o desinteresse das partes na produção de provas, venham-me conclusos para sentença. [...]. (Id. 5876149, fls. 1).

Ademais, o apelante sequer indicou a razão da juntada dos referidos documentos em sede de apelação, a afastar a possibilidade de aplicação do artigo 435, parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

[...] 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1302878/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Assim, os retrorreferidos documentos ficam desconsiderados para efeito probatório.

Passo, então, a analisar o mérito.

A prática de degradação ambiental no imóvel rural denominado de “Fazenda Santa Maria”, situado no Município de Sinop, decorreria da supressão de vegetação natural, consoante está no relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, datado de 9 de junho de 2011:

[...] 12. Histórico da ação

No dia 26 de maio de 2011, foi realizado sobrevoo na área determinada pelo ponto 55° 28’ 32,0 W e 11°27°49,6’’ S, localizada no Município de Sinop – MT.

Durante o sobrevoo foi constatado o (sic) supressão de regeneração de floresta, sendo realizado o georreferenciamento do perímetro do mesmo para posterior cálculo de área por meio do programa ArcGis.

Após análise dos dados obtidos durante o sobrevoo constatou-se a supressão de 81,935 hectares de regeneração de floresta, localizado na Fazenda Santa Maria, de propriedade do Sr. Jorge Luiz Heller
.

O que gerou o
auto de infração no 699287/D
,
por impedir a regeneração natural de 81,935 ha de floresta e o TEI (Termo de Embargo/Interdição) no 607458
– C referente ao embargo da área.

[...]

14. Observações Complementares

[...]

14.2. Como foi identificado o fato infracional?

Por meio de sobrevoo e imagem de satélite

14.3. Como foi efetuado o levantamento de quantidades, áreas ou volumes?

Foi mensurada área por meio do georreferenciamento do perímetro de helicóptero e posterior cálculo realizado no programa ArcGis.

14.4. Quais as circunstâncias que exigiram a adoção de medidas acauteladoras (embargo, suspensão de atividade ou de venda de produtos e subprodutos, apreensão, doação sumária, destruição, demolição, soltura de animais)?

Foi embargada toda a área suprimida objetivando impedir a sua utilização.

[...]

14.6. Qual foi a participação do autuado?

O autuado é proprietário da Fazenda [...]. (Id. 5876125, fls. 8).

No georreferenciamento do imóvel rural assinado por Analista Ambiental do IBAMA em 8 de junho de 2011, ficou constatado:

[...] Observa-se que a área circundada em vermelho foi destruída antes de 10.07.2005. Essa área estava em processo de regeneração natural, conforme se observa nas imagens de 24.07.2010 e 22.04.2011
.

Foi constatado em vistoria ‘in loco’ a supressão de 81,935 hectares de vegetação nativa em regeneração natural. [...]. (Id. 5876125, fls. 5).
[sem negrito no original]

E no caso, prova alguma há acerca da alegada negativa de autoria pela Administração, ou, que antes da autuação teria transferido a propriedade a Nevio Manfio, visto que não juntou qualquer prova documental quando do protocolo da contestação, nada obstante o disposto no artigo 396, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época: “Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”
.

De qualquer forma, a afirmação do apelante de que, “O processo administrativo no 02054.000561/2011-70, que deu origem a presente Ação Civil Pública ainda não foi julgado”, e que, “Em 16 de junho de 2010, ainda na vigência do Contrato de Arrendamento, o Apelante e sua esposa, por Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural entre Pessoas Físicas, alienaram a área remanescente [...], ao senhor Nevio Manfio, cuja transferência se dará com o pagamento da última parcela em 30 de abril de 2020”
(razões do recurso, Id. 5876156, fls. 6 e 8),
prova justamente o contrário: o fato alegado não ocorreu, porque, segundo ele, o processo administrativo não teria concluído e a transferência do bem somente irá ocorrer após a quitação da parcela de 30 de abril de 2020
.

Ainda que admitida a hipótese de transferência de domínio, “a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação propter rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em dano ambiental”
(STJ, decisão monocrática, AREsp 1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2019).

Assim, a exclusão da responsabilidade do apelante importaria em uma surra de vara de marmelo no verbete no 623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
(Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Em conclusão, o recurso é contrário a enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.” (grifo nosso)

No que concerne à alegação de que existe outra ação com o mesmo objeto desta, como bem apontado pelo parecer ministerial, vale registar que a indicada Ação Civil Pública no 8419-59.2015 tem objeto distinto,
in verbis
:

“(...) Outrossim, quanto à alegação do apelante de que já
responde por outra Ação Civil Pública pelo mesmo fato (ACP ° 8419- 59.2015.811.0015), cabe ressaltar que a mencionada ação tem por objeto a reparação do desmate de 120 hectares de vegetação nativa, ocorrido no interior da Fazenda Santa Maria (Auto de Infração n° 485965), ou seja, ilícito ambiental diverso do constatado no Auto de Infração n° 699287, objeto da presente ação
. Portanto, resta superada tal alegação, visto que, apesar de as duas ações versarem sobre ilícitos ocorridos na mesma propriedade, tratam-se de práticas distintas, quantidades diversas de hectares, autuadas por ocasiões diferentes. (...)” (grifo nosso)

Portanto, a decisão atacada foi proferida em conformidade com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, por essa razão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022